Tribunal: TJSP
Processo: 1008057-79.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES – Locação – Controvérsia a envolver valores devidos e reparos no imóvel – Pretensão à utilização das disposições do Código Civil e da Lei no 8.245/91 – Inteligência do art. 103, do Regimento Interno e art. 5o, III.6, da Resolução no 623/13, ambos deste E. Tribunal de Justiça – Remessa dos autos a uma das C. Câmaras de Direito Privado – Recurso não

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES – Locação – Controvérsia a envolver valores devidos e reparos no imóvel – Pretensão à utilização das disposições do Código Civil e da Lei no 8.245/91 – Inteligência do art. 103, do Regimento Interno e art. 5o, III.6, da Resolução no 623/13, ambos deste E. Tribunal de Justiça – Remessa dos autos a uma das C. Câmaras de Direito Privado – Recurso não conhecido."